Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-48.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DECOTE.
I - A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa.
II - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas, deve ser mantida a condenação.
III - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório produzido nos autos.
IV - O depoimento de informante, ao ratificar as firmes declarações da vítima, é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria.
V - Não estando comprovada a premeditação do crime, afasta-se a análise negativa da culpabilidade do réu.
VI - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.